Tribunal: TJPA
Processo: 0005747-72.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005747-72.2018.8.14.0053
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

APELADO: GRACIMAR PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO, RECONHECENDO O ERRO E ANULANDO O ATO. CABIMENTO DE DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
No presente caso, no se pode duvidar que demissões indevidas ocasionadas pela Administração Pública provocam desgaste emocional intenso na pessoa, inclusive pela vergonha e penúria ante a ausência da remuneração, maculando assim sua honra objetiva e subjetiva, sendo-lhe devida, portanto, a compensação pleiteada.

2-
Inclusive sendo surpreendida com sua exoneração sem qualquer justificativa preliminar ou mesmo processo administrativo,

3-
Ato causador de humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

4-
Quantum Indenizatório. Entendo que a indenização estipulada é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

5-
Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu (Id. Num. 2718026), que, nos autos da Ação ordinária de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência e Indenização por Dano Moral Nº 0005747-72.2018.8.14.0053, ajuizado em seu desfavor por
GRACIMAR PEREIRA MOURA
, julgou procedente os pedidos iniciais.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação pela senhora Gracimar Moura em face do Município de São Félix do Xingu, aduzindo que logrando aprovação em concurso público foi nomeada ao cargo de merendeira (Portaria n°228/94), permanecendo no cargo até janeiro de 2018, quando foi exonerada através do Decreto Municipal de n° 1.595/18 (id. Num. 2718022 - Pág. 43).

Esclarece que a motivação do referido decreto teve como base o parecer jurídico n° 0012/2017 - Procuradoria Geral do Município (id. Num. 2718022), que vedava que servidores recebessem simultaneamente duas fontes de pagamento (aposentadoria e salário).

A Administração Pública reconhecendo o equívoco do ato, reintegrou a autora por meio do Decreto nº 1850/2018 de 25 de julho de 2018 (id. Num. 2718024 - Pág. 6).

Sentindo-se lesada, buscou amparo legal objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo e, assim ser reintegrada ao cargo outrora ocupado, pedindo também o pagamento dos valores referentes aos meses em que ficou afastada e mais indenização por danos morais.

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido da autora, nos seguintes termos, “verbis”:

“(...) Dispositivo

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial para:

a) anular o ato administrativo de demissão da autora Gracimar Pereira Moura;

b) reintegrar a servidora ao mesmo cargo de que fora exonerada, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens pelo tempo em que esteve afastada (25 de janeiro de 2018 a 25 de julho de 2018), bem como a restauração de todos os direitos de que foi privada a servidora com a ilegal exoneração;

c) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais causados à autora, atualizados desde a data da ocorrência do fato.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, atendido o artigo 85, §3°, I, do Código de Processo Civil, sobretudo o zelo profissional e o lugar de prestação do serviço.

Os honorários serão reajustados a partir da presente sentença.

Deixo de realizar a remessa necessária da sentença, haja vista que a condenação possui valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, III, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

So Félix do Xingu/PA, 8 de fevereiro de 2019.

Francisco Gilson Duarte Kumamoto Segundo

Juiz de Direito Substituto”

Inconformado, o Município de São Felix do Xingu interpôs recurso de apelação (Id. Num. 2718027), pugnando pela reforma do julgado, haja vista que não restou comprovada a caracterização do dano moral e que o ato exoneratório não é passível de culminar em dever de indenizar, ou alternativamente em caso de manutenção da condenação, que seja minorado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da autora (id. Num. 2718029) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (id. Num. 2728125).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (ID. Num. 2928099).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e paço a apreciá-lo.

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que descaberia dano moral na hipótese.

Pois bem, analisando os autos entendo que não assiste razão ao Município, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

A doutrina de Sílvio Venosa conceitua da seguinte maneira o dano moral:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

O Código Civil Pátrio, no Título III, dos atos Ilícitos no seu art. 186 define que:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, no se pode duvidar que demissões indevidas ocasionadas pela Administração Pública provocam desgaste emocional intenso na pessoa, inclusive pela vergonha e penúria ante a ausência da remuneração, maculando assim sua honra objetiva e subjetiva, sendo-lhe devida, portanto, a compensação pleiteada.

Digo isso, pois, foi surpreendida com sua exoneração sem qualquer justificativa preliminar ou mesmo processo administrativo,

A própria autora narra em sua petição inicial que experimentou dissabores advindos da sua exoneração injustificada, narrando que:
“(...) Por este ato a servidora, viu o que mais zelou em toda a sua vida, seu nome, ser incluído nos órgãos de restrição ao consumidor. Sem falar que os empréstimos consignados em folha estão todos atrasados, conforme fez prova com os extratos bancários juntados nos autos.(...)”
(id. Num. 2718022 -Pág. 15).

De mais a mais, ressalto que não restaram dúvidas de que o ato da Administração Pública possui vício de legalidade, uma vez que tal erro foi inclusive reconhecido por novo parecer da Procuradoria do Município (id. Num. 2718024 -Págs. 7/16).

Ressalta-se que o dano moral, na hipótese, pela sua natureza, difícil se torna, diria até impossível, sua prova, daí por que configura-se “in re ipsa”, ou seja, de forma presumida, conforme entendimento já reiterado desta Corte de Justiça, segundo os precedentes a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR EXONERADO POR FORÇA DE DECRETO MUNICIPAL SEM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL APÓS APROVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO COM A REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TEM O SERVIDOR DIREITO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE LHE SERIAM PAGOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. A INJUSTA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO É ATO CAUSADOR DE HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE DO COTIDIANO, PRODUZ DESIQUILIBRIO NO BEM-ESTAR DA PESSOA, CIRCUNSTÂNCIA ENSEJADORA DO RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NO PARTICULAR REFERENTE AO QUANTUM DO DANO MORAL. MODULAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-PA. 20123017848-1. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 21/11/2016. Data de Publicação: DJe 07/12/2016).

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser mantida a sentença.

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, necessário verificar acerca do quantum dado pelo julgador de piso.

Alegou a Municipalidade que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) merece ser minorado.

Em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela municipalidade e o dano suportado pela Autora/apelada, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

Isto posto, de modo que a indenização no valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais) é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento referente a matéria ora em análise:

(...) Diante disso, esta Procuradoria de Justiça Cível entende que foram cumpridos todos os requisitos caracterizadores do dano moral no caso em tela, a partir da conduta praticada pela administração pública. Portanto, no que tange ao quantum indenizatório referente ao dano moral, deverá ser mantido o valor fixado em sentença.

III-CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de custos iuris, em sede de APELAÇÃO opina pelo CONHECIMENTO do recurso pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus aspectos”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021